Tribunal: STF
Processo: HC 71800
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
E  M E N T A:  HABEAS CORPUS - JÚRI - QUESITOS - ALEGAÇÃO DE
NULIDADE  - INOCORRENCIA - "RACHA" AUTOMOBILISTICO - VITIMAS FATAIS -
HOMICIDIO  DOLOSO  -   RECONHECIMENTO  DE  DOLO   EVENTUAL  -  PEDIDO
INDEFERIDO.
         -  A  conduta  social desajustada  daquele  que,  agindo com
intensa  reprovabilidade etico-jurídica, participa, com o seu veículo
automotor,  de inaceitavel disputa automobilistica realizada em plena
via  pública,  nesta  desenvolvendo velocidade  exagerada  -  além de
ensejar a possibilidade de reconhecimento do dolo eventual inerente a
esse  comportamento do agente  -, justifica a especial exasperação da
pena,  motivada  pela  necessidade de  o  Estado  responder,  grave e
energicamente,  a atitude de quem, em assim agindo, comete os delitos
de homicidio doloso e de lesões corporais.
         -  Se  a  Defesa   requerer  a  desclassificação  do  evento
delituoso  para homicidio meramente culposo  - e uma vez superados os
quesitos  concernentes a autoria,  a materialidade  e a letalidade do
fato  imputado  ao  réu  -,  legitimar-se-a  a  formulação,  em ordem
sequencial  imediata, de  quesito dirigido  ao Conselho  de Sentença,
pertinente a existência de dolo na conduta atribuida ao acusado.
         A  resposta afirmativa  dos Jurados  ao quesito referente ao
dolo  torna incabivel a formulação  de quesito concernente a culpa em
sentido estrito. Precedentes.
         -  Se os  varios crimes  atribuidos ao  réu foram tidos como
praticados  em concurso formal,  dai resultando  a aplicação, em grau
minimo,  de uma mesma pena, aumentada, também em bases minimas, de um
sexto  (CP, art. 70), torna-se irrelevante - por evidente ausência de
prejuizo  - a omissão, nas demais series de quesitos concernentes aos
crimes  abrangidos  pelo  vinculo  do  concurso  ideal,  da indagação
relativa a existência de circunstancias atenuantes.
         -  Reveste-se de  legitimidade o  ato judicial, que, fazendo
aplicação da causa especial de diminuição a que alude o art. 29, par.
1.,  do CP, vem, de maneira fundamentada, a optar pela redução minima
de um sexto, autorizada, pelo preceito legal em referencia, desde que
o  Conselho de Sentença haja  reconhecido o grau de menor importancia
da participação do réu na pratica delituosa. Embora obrigatoria, essa
redução da pena - que supoe a valoração das circunstancias emergentes
do  caso concreto - e variavel, essencialmente, em função da maior ou
menor culpabilidade do réu na eclosão do evento delituoso.
         -  Se, não obstante  eventual contradição entre as respostas
dadas  aos  quesitos,  vem  os  Jurados  a  responde-los  de  maneira
favoravel  ao  réu,  permitindo,  desse  modo,  que  se  lhe dispensa
tratamento  penal benefico,  não há  como reconhecer  a ocorrencia de
prejuizo apto a invalidar a condenação imposta.
         -  Inocorre contradição  na declaração  dos Jurados, que, em
resposta  a indagação  sobre o  dolo eventual, afirmaram-no existente
nas  tres series  de quesitos,  muito embora  diverso o resultado dos
votos  apurados em relação a cada uma dessas series (4x3, na primeira
serie, e 5x2, nas segunda e terceira series).
         A  contradição  que  se  revela  apta  a  gerar  a  nulidade
processual  e somente  aquela que  se manifesta  nos votos proferidos
pela  maioria dos Jurados,  não sendo  possivel inferi-la da eventual
incoerencia de um ou de alguns votos minoritarios.